Tribunal: TJBA
Processo: 8001754-93.2024.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001754-93.2024.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA PALES CORDEIRO

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
. PROVA EM PODER DO FORNECEDOR. EXTINÇÃO PREMATURA.
RECURO PROVIDO, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.
Apelação:
Recurso interposto por contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC.

2.
Objeto da Controvérsia:
A Apelante alega a nulidade de um contrato de cartão de crédito consignado, aduzindo a hipossuficiência técnica e a impossibilidade de apresentar documentos que estão em posse exclusiva do banco Apelado. Defende que a inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de exibir os documentos.

3.
Fundamento da Sentença:
A decisão recorrida pautou-se na análise da não emenda integral da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), concluindo que a inversão do ônus da prova não desobriga a Autora de expor a causa de pedir de forma clara e objetiva. O juízo entendeu que a falta dos documentos caracterizaria inépcia da inicial.

4.
Cerceamento de Defesa
: O indeferimento da inicial, por ausência de documentos que estão em posse da instituição financeira, configura evidente cerceamento de defesa e obsta o acesso à justiça. O entendimento de que a inversão do ônus da prova dispensa a apresentação de documentos que a parte hipossuficiente não possui é consolidado na jurisprudência do STJ e deste TJBA. A extinção foi prematura e equivocada.

5.
Recurso provido
: O Apelo logra êxito em desconstituir os fundamentos da sentença, que se mostrou formalista e dissonante do entendimento jurisprudencial dominante, que privilegia a proteção do consumidor. A sentença deve ser desconstituída para que o processo retorne à origem e tenha seu regular prosseguimento, com a exibição dos documentos pelo Réu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8001754-93.2024.8.05.0126,
da Comarca de Itapetinga, em que figuram como
APELANTE
SANDRA PALES CORDEIRO
e como APELADO
BANCO DAYCOVAL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.